Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738411-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GESUVINO BENETI DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 169299933, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0709715-84.2022.8.07.0001, ajuizada por GESUVINO BENETI. Na ocasião, a decisão determinou a realização de perícia técnica para os devidos cálculos necessários à liquidação da Cédula de Crédito Rural ora em discussão, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos. O banco réu arguiu/alegou (ID 122963037): competência da Justiça Federal para processar a liquidação; inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; a ausência de interesse processual; do prazo legal para a guarda de documentos. No mérito, alega necessidade de perícia contábil; incidência de juros de mora a partir da citação na liquidação e, sucessivamente, na ação civil pública; fixação equitativa de honorários, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Manifestação subsequente da parte requerente, rechaçando as alegações do réu. É o relatório do necessário. DECIDO. A inépcia se configura, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, pela ausência de pedido ou de causa de pedir, pela existência de pedido indeterminado, pela ausência de conclusão lógica da narrativa dos fatos ou pela existência de pedidos incompatíveis. Não vislumbro nenhum desses vícios no presente caso. Ademais a suposta ausência das cédulas de crédito, dos extratos da operação, dos comprovantes de quitação e de planilha de cálculo não se sustenta, pois a exibição de tais documentos relativos à operação incumbe ao réu e a elaboração de cálculo depende de perícia. Os extratos obtidos a partir dos sistemas do réu, de certo, indicarão a evolução da dívida, o saldo devedor, os pagamentos e etc. Não assiste razão ao executado em relação ao chamamento da União e do BACEN, diante da(o) solidariedade passiva/litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles.De se ressaltar que a tramitação do feito somente contra o Banco do Brasil não impede eventual ação de regresso da referida instituição contra a União e/ou o BACEN pelo que eventualmente pagar sozinho ao ora autor. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, uma vez que a Justiça Estadual é a competente para julgar as causas contra o Banco do Brasil, nos termos das Súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. No que diz respeito ao interesse de agir existe se a pessoa necessita do Judiciário para obter o bem da vida e se vale do meio processual apto a fazer cessar a resistência que quem estaria obrigado a proporcioná-lo se lhe opõe. No caso, o réu resiste o pagamento. Logo, há interesse e a liquidação é meio apto a obter o bem da vida. Se o autor não tem o direito por não ter efetuado o pagamento é questão, evidentemente, de mérito. Rejeito, portanto, tal alegação. Importante destacar que o STF julgou o Tema 1075 da Repercussão Geral, fixando a tese de que é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, de modo que, embora a sentença coletiva tenha sido proferida no âmbito do TRF da 1a Região, os efeitos da coisa julgada não ficam adstritos aos limites territoriais do órgão julgador, abrangendo todo o território nacional. A liquidação por arbitramento é a adequada para o caso, tendo em vista que, a partir dos documentos das cédulas de crédito, o perito apresenta laudo conclusivo quanto à (in)existência de valores a restituir (art. 509, I, do CPC). Não há necessidade de alegar e provar fato novo, mas apenas de se juntar aos autos os relatórios e extratos das operações, a fim de que sejam analisados por perito contábil. A exibição dos documentos relativos às operações incumbe ao réu, detentor dos contratos originais, das microfilmagens, dos extratos de evolução da dívida e demais documentos comprobatórios, especialmente os SLIP/XER 712, usualmente apresentados pelo banco nas dezenas de outras ações com a mesma causa de pedir da presente. Não há que se falar em guarda pelo prazo da prescrição, uma vez que o direito à restituição se encontra firmado em título executivo judicial. Ademais, a ação civil pública interrompeu o curso do prazo prescricional, de modo que, por óbvio, ainda não transcorreu o prazo prescricional para liquidação/execução da sentença coletiva, tendo em vista que sequer transitou em julgado. E a tangenciar a argumentação acima, os precedentes seguintes: Agravo de instrumento - Execução individual provisória dasentença coletiva exarada pela Justiça Federal naACP 94.0008514-1 - Cédulas de crédito rural - Cumprimento exigido apenas em face do Banco do Brasil - Competência da Justiça do DF. 1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. 2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. 3. No caso, o cumprimento da sentença foi exigido exclusivamente em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, oque atrai a competência da Justiça do DF - STF 508. 4. Recurso provido. (Acórdão 1384246, 07163554320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte autora, ora agravante, promova a liquidação individual da sentença coletiva apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 2. Eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravado em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do processo a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. Tendo sido a demanda proposta apenas em face da instituição financeira agravante, não se vislumbra a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal. 4. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto nas cédulas de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode a parte agravada ser qualificada como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 5. A Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 5.1 Em atenção aos julgamentos do Tema 480/STJ e do Tema 1.075/STF, conclui-se que o simples fato de a condenação ter sido proferida em demanda coletiva processada e julgada pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não atrai a competência desse órgão para processar e julgar todas as execuções individuais correlatas. 5.2 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para processamento do feito, portanto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1382499, 07418866820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, somente será possível após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo banco réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. O perito deverá se manifestar precisamente sobre a suficiência ou não dos documentos juntados pelo banco, para a realização dos cálculos. (ID 169299933 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante aduz como preliminares de mérito a ilegitimidade passiva ad causam com a consequente exclusão da lide; a incompetência da justiça estadual em razão do interesse da União e do Banco Central do Brasil, com o reconhecimento da competência da justiça federal; do litisconsórcio passivo necessário com o deslocamento da competência para a justiça federal; e a impossibilidade de escolha aleatória de foro, sendo o foro competente para julgamento aquele de competência do domicílio do autor ou do local do julgamento da ação civil pública. No mérito, assevera a necessidade de intervenção de terceiro com o devido chamamento ao processo da União Federal e do BACEN, que são devedores solidários. Pontua a não incidência do Código de Defesa do Consumidor visto que os fatos ocorreram antes da vigência do referido regramento. Informa a necessidade de verificação da correção monetária para e da legalidade da cobrança dos índices aplicados. Sustenta que incidência de juros de mora se dê a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual. Argumenta pela necessidade e possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do processo de origem até o julgamento de mérito do agravo e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida nos termos das razões apresentadas (ID 51214501). Preparo regular (ID 51214503). É o relatório. De início, insta destacar que o agravado fundamentou a pretensão na cédula rural hipotecária no 89/00151-6, cuja emissão teria ocorrido em Sidrolândia, no Estado de Mato Grosso do Sul, conforme documento de ID 122963039 dos autos originários. Ressalta-se que agravado reside na mesma comarca em que teria sido realizado o contrato, Sidrolândia/MS, de acordo com a inicial da Ação de Liquidação (folha 1 do ID 119236774 dos autos originários). Observando o caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal ou a necessidade do feito tramitar neste Juízo. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1695389, 07364194020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o "reconhecimento de ofício da incompetência" pelo Juízo singular. 2. O "reconhecimento de ofício da incompetência territorial" decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de "abuso" e para a correlata noção de "atitude abusiva" das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio "sistema de administração da justiça". A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado "fim econômico ou social" da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão "coletiva", ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada "distribuição aleatória", quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1703418, 07063205320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator